Tribunal: TJSP
Processo: 2014196-43.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Embargos de declaração – trabalhador – obscuridade, contradição ou omissão – inocorrência – propósito infringente – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2014196-43.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Diadema, em que é embargante
RONALDO LEITE DOS SANTOS, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2014196-43.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 24.393-A
2
Voto no 24.393-A
Embargos de Declaração no 2014196-43.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Ronaldo Leite dos Santos
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social
Comarca de Diadema
Embargos de declaração trabalhador obscuridade, contradição
ou omissão inocorrência propósito infringente Rejeição.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Ronaldo Leite dos Santos ao Acórdão de fls. 102/105 do agravo de
instrumento que deu provimento em parte ao recurso por ele interposto,
mediante votação unânime.
O embargante aponta omissão do decisum quanto à
fixação de honorários advocatícios à parte vencedora (fls. 1/3).
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento, pois
ausentes quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1022 do CPC,
circunstância que desde logo enseja a sua rejeição.
A condenação do agravado ao pagamento de
honorários recursais é incabível no presente caso, já que o recurso está
voltado contra decisão interlocutória, na qual não houve fixação de verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2014196-43.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 24.393-A
3
honorária. Nesse sentido, o posicionamento do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
HONORÁRIOS
RECURSAIS
DE
SUCUMBÊNCIA.
RECURSO
ORIUNDO
DE
PROVIMENTO INTERLOCUTÓRIO, SEM A PRÉVIA FIXAÇÃO DA VERBA
HONORÁRIA. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. 1. Cuida-se na origem de
agravo de instrumento, o qual foi parcialmente provido, com pedido de efeito
suspensivo interposto pela recorrente em face de decisão proferida em
execução fiscal, sem a prévia fixação de honorários. 2. Consoante a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o caso dos autos não enseja
arbitramento de honorários recursais de sucumbência, por se tratar de
recurso oriundo de provimento interlocutório, sem a prévia fixação da verba
honorária. 3. Recurso Especial não provido” (2a Turma, REsp 1663365/RS,
Relator Ministro Herman Benjamin, 10.5.2017)
Importante destacar que o artigo 1.025 do Código de
Processo Civil estabelece que: “Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso
o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade”.
Diante do exposto, pelo meu voto, proponho que
sejam rejeitados os presentes embargos de declaração opostos por Ronaldo
Leite dos Santos.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator